Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DELITO NO MOMENTO DA AÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONDUTORES. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e fortes indícios da autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial nas declarações dos condutores da prisão em flagrante, depoimento da vítima e laudo de exame de corpo de delito, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
4. Notoriamente, a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só se mostra possível quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, situação diversa a dos autos.
5. Recurso desprovido.